Tribunal: TJBA
Processo: 8002558-83.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002558-83.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, RAFAELA ARAUJO MOURA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, determinou a restituição em dobro dos valores debitados, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora recorreu requerendo a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais está adequado diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4. Em hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário, a jurisprudência do TJBA tem arbitrado indenizações em patamares superiores a R$ 5.000,00, fixando-as comumente em R$ 10.000,00.

5. A gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação justificam a majoração do quantum indenizatório.

6. A atualização monetária das dívidas civis deve observar o IPCA-E, e os juros moratórios devem incidir conforme a taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

7. Inviável a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois não houve recurso da parte vencida nem inversão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §1º, VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 14; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8005543-43.2022.8.05.0103, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8079499-10.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002558-83.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante IRACEMA DA SILVA MARQUES e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .